Tribunal: STF
Processo: HC 183839
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Wesley Felipe de Sousa Neves, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 560.358/SP (evento 2).
    O paciente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de incêndio, na forma tentada (art. 250, § 1º, II, “a”, c/c 14, II, do Código Penal) e de 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito de ameaça (art. 147 do Código Penal).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir às penas do crime de incêndio para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e do crime de ameaça para 1 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 560.358/SP (evento 2).
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a possibilidade de fixação de regime inicial aberto para o crimes imputados. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto.
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “DECIDO. 
    No caso, o impetrante sustenta, em síntese, não existir fundamento válido para estabelecer-se o cumprimento da pena do crime de incêndio no regime fechado e o de ameaça no semiaberto, devendo ser fixado o regime aberto para ambos os delitos. 
    Quanto à dosimetria da pena e ao regime prisional, assim constou do acórdão da apelação (fls. 180/181): 
    A dosimetria comporta pequeno reparo. A sentença elevou a base, argumentando com os maus antecedentes do réu, fazendo correta alusão à condenação no processo 0005841-83.2015 (certidão de fl. 270), além da motivação fútil da conduta, elevada reprovabilidade e as consequências do crime, haja vista o fato da filha da vítima estar dormindo no imóvel, na ocasião do incêndio. Conquanto estas circunstâncias justifiquem a majoração da base, mais razoável a elevação em um terço, alcançando 4 anos de reclusão, mais 13 dias-multa, piso. Na segunda etapa, possível a compensação da reincidência com a confissão espontânea. Por fim, na terceira fase, correta a elevação por se tratar de casa habitada e, considerando a extensão do incêndio, que acometeu um quarto do imóvel, atingindo guarda- roupas, parede, móveis e outros objetos, conforme descrito no laudo, mostrou-se por demais benéfica a redução pela tentativa. Assim, a pena pelo crime de incêndio é tornada definitiva em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, piso. Quanto ao crime de ameaça, cuidou-se de crime único, eis que o réu ameaçou a vítima diretamente e, no mesmo dia, em horário incerto, ratificou aquela ameaça para a amiga da ofendida, não se cogitando de concurso de crimes. Mostrou-se correta a majoração mínima da base, por conta dos maus antecedentes, bem como, na terceira etapa, por conta da majorante prevista no art. 61, II, f do CP. Portanto, a pena é tornada definitiva em 1 mês e 16 dias de detenção, no regime intermediário. A reincidência e as demais circunstâncias do delito, como o prejuízo causado à vítima e os sérios riscos à integridade e saúde da sua filha, indicam que o regime fechado, imposto para o crime de incêndio, é o único adequado à justa reprovação da conduta e reafirmação do direito violado. 
    A Terceira Seção deste STJ entende ser possível, desde que com base em motivação concreta, estabelecer regime prisional mais gravoso do que aquele que corresponderia como regra geral à pena aplicada. Tal fundamentação, porém, deve ser aferida caso a caso (HC n. 362.535/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, Rel. para o acórdão Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 8/3/2017). 
    Com efeito, nos termos da Súmula n. 719 do STF a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 
    Na espécie, ainda que a pena do crime de incêndio tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão (3 anos, 6 meses e 20 dias), verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo sido aplicado o regime fechado em razão da reincidência do paciente e da gravidade concreta do delito, como o prejuízo causado à vítima e os sérios riscos à integridade e saúde da sua filha, não havendo que se falar em ilegalidade. 
    Do mesmo modo, quanto ao delito de ameaça, embora fixada a pena em quantidade inferior a 4 anos (1 mês e 16 dias de detenção) houve fundamento adequado para o estabelecimento do regime semiaberto, diante da reincidência do réu e a fixação da pena-base acima do mínimo. Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.  ”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o regime prisional inicial, porquanto “inobstante a pena do crime de incêndio tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão (3 anos, 6 meses e 20 dias), verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo sido aplicado o regime fechado em razão da reincidência do paciente e da gravidade concreta do delito, (…)”. De igual modo, “quanto ao delito de ameaça, embora fixada a pena em quantidade inferior a 4 anos (1 mês e 16 dias de detenção) houve fundamento adequado para o estabelecimento do regime semiaberto, diante da reincidência do réu e a fixação da pena-base acima do mínimo”.
    Inobstante a pena dos crimes sejam igual ou inferior a 04 (quatro) anos, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso – reincidência e circunstâncias do crime. Nesse prisma, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena.” (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); e “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora